Tribunal: TJBA
Processo: 8002240-71.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002240-71.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, RAFAEL FERNANDES MATIAS, JANNA ARIELLE BARRETO OLIVEIRA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: EDINELVA DE ARAUJO PEREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório para declarar a ilegalidade da manutenção do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o apelante a regularidade da inscrição, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito após quitação integral de acordo celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbe.

4. A instituição financeira mantém indevidamente a anotação restritiva mesmo após a quitação integral do acordo no valor de R$ 10.000,00, pago por débito automático, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito.

5. O apelante não apresenta prova apta a justificar a manutenção do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado.

6. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, as condições das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença.

8. Nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do trabalho adicional realizado e da integral sucumbência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. 3. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando fixado em valor compatível com as circunstâncias do caso. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002240-71.2019.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDINELVA DE ARAUJO PEREIRA BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .